Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732257-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS APELADO: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Compulsando os autos observa-se que a advogada da parte ré (Deusdete José dos Reis), no último dia do prazo para manifestação do acórdão constante do id. 41631133, qual seja, 24/01/2023 (id. 43068753), juntou aos autos atestado médico, o qual consta afastamento da mesma pelo prazo de 10 (dez) dias. Naquela oportunidade, examinei a questão, e concedi o prazo residual de 1 (um) dia para eventual manifestação por parte da causídica nos presentes autos, conforme decisão de id. 43276620. Após, a mencionada advogada na petição de id. 43505488/43505489 apresenta novo atestado médico, o qual relata que a mesma sofre de artroscopia de ATM desde dezembro de 2022, tendo constantes crises de dor em mandíbula, e se encontra internada desde o dia 13/02/2023 para avaliação de cirurgia da bucomaxilofacial, e por enquanto sem previsão de alta, e em razão disso requer nova dilação de prazo. Ao analisar a questão, observa-se que, de fato a referida causídica vem apresentando problemas de saúde, e em razão disso requer a dilação do prazo restante para eventual impugnação recursal, o qual se refere a apenas um dia de prazo residual. Em sendo assim, diante do relato de internação da causídica constante do atestado médico juntado no id. 43505489, defiro o pedido de dilação de prazo requerida na petição retro, e determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (dias). Com o decurso do prazo, fica desde logo, concedido o prazo de 1 (um) dia para eventual manifestação por parte da causídica nos presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora